Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO ATACADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 202/STJ. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A aplicação do entendimento sumulado no verbete 202 do Superior Tribunal de Justiça só tem lugar quando o terceiro não teve ciência da decisão que supostamente lhe prejudicou. Na hipótese, a impetrante está cadastrada na ação de conhecimento como terceira interessada desde 21/1/2022, e intimada de diversas decisões judiciais pretéritas. A impetração é contra decisão judicial proferida em 18/5/2023, da qual, igualmente, foi regularmente intimada.
2. Em razão da possibilidade de interposição de recurso próprio para análise da matéria questionada neste writ (Súmula 267 do STF), e diante da inexistência de flagrante teratologia, abuso de poder ou ilegalidade do ato dito coator, afasta-se a admissibilidade do mandado de segurança, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Petição inicial do mandado de segurança indeferida e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT.